Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-34.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028256-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEYDILENE TACIANA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 018.503.541-89 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —

INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO — NÃO RECOMENDAÇÃO — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à verificação da conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que a não apresentação de qualquer um deles, importa na
não recomendação
do candidato e, consequentemente, na sua eliminação do concurso público.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Cleydilene Taciana da Silva Costa Marques
contra a sentença (Id. 22174538) proferida em mandado de segurança.

Assegura que foi aprovada em três (3) das quatro (4) fases do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 22 de março de 2017, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, para o cargo de Papiloscopista. Na quarta (4ª) fase, investigação social, restou
não recomendada
ao argumento de que não foi cumprido o requisito previsto no subitem 16.4, alínea
e
, do Edital.

Assevera que respondeu corretamente o questionário referente à fase de investigação social, a declarar “
que no momento não estava atuando, pois optou por dedicar aos estudos para concurso
”, bem como apresentou certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a comprovar sua inscrição no referido órgão de classe, “
preenchendo todos os requisitos delineados no item 16.4
,
e
”.

Afiança que, “
eliminar sumariamente a candidata que galgou a 15ª classificação no certame por excesso de zelo na análise de documentos merece controle do Poder Judiciário, uma vez que o certame em apreço trata-se de cadastro de reserva, não havendo, portanto, nenhuma perspectiva de data para a investidura no cargo público e, consequentemente não há impedimento para apresentar tal documento no ato da posse, momento em que certamente a situação funcional da candidata poderá estar alterada
”.

Afirma que “
a cópia da CTPS não possui nenhuma correlação com a finalidade desta fase, somado ao fato de que a apelante além de apresentar certidão expedida pelo órgão de classe onde encontra-se vinculada, apresentou declaração de próprio punho ao preencher o formulário encaminhado para o apelado, fato este que deve ser minuciosamente apreciado, diante da arbitrariedade configurada.
”.

Sustenta que, “
exigir do candidato além do que determina o edital é ato coator ensejador do controle pelo Poder Judiciário, não podendo ser considerado como motivo para a eliminação sumária da apelante, pois, tal quesito não avalia a sua ‘conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tampouco constitui fato desabonador’
”.

Alega que “
compete à Administração conferir, no ato da entrega, se os documentos estão de acordo com o exigido no Edital, especialmente no caso em questão, onde a forma de comprovação de vínculo laboral foi “aberta”, ou seja, não vinculou nenhum modelo, motivo pelo qual jamais poderia menosprezar os documentos apresentados pela apelante, que cumpriu rigorosamente o prazo para a postagem dos mesmos.
”.

Contrarrazões (Id. 22174563).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 53165485), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Destarte, não vislumbrando direito líquido e certo a amparar a impetrante, logo, a denegação da segurança se impõe.

Sendo assim, em face das razoes já expostas e com essas considerações, denego a segurança invocada e, via de consequência, julgo extinto o processo, mediante resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Desnecessário o reexame necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09.

[...]
(Id. 22174538).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

A decisão objurgada não padece dos vícios elencados. O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A realidade norteia a postura do jurisdicionado. As razões do embargante são equivalentes a uma facada no vento e/ou um tiro no oceano. Nenhum resultado prático.

A decisão embargada está fundamentada de forma adequada. Logo, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ausentes quaisquer dos pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, rejeito os embargos de declaração. [...] (Id. 22174546).

De início, anoto que, o agravo de instrumento interposto por Cleydilene Taciana da Silva Costa Marques contra decisão de indeferimento de liminar (Id. 22174522), restou julgado prejudicado, em razão de superveniência de sentença.

Cleydilene Taciana da Silva Costa Marques foi aprovada em três (3) das quatro (4) fases do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 22 de março de 2017, da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC, para o cargo de Papiloscopista. Na quarta (4ª) fase, investigação social, foi eliminada do certame, por não preencher o requisito previsto no subitem 16.4, alínea “
e
”, do Edital, referente a entrega de documentos: “
fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral
.”.

O Edital do concurso público, no subitem 4.14., que trata das disposições gerais sobre a inscrição no concurso público, estabelece que, “
a inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, das quais não poderá alegar desconhecimento.
” (Id.
22174508, fls. 3
).

Já o subitem 16.4 elenca expressamente os documentos que devem ser apresentados por ocasião da investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, de modo que a não apresentação de qualquer um deles importa na eliminação do candidato.

16.1. A Investigação Social, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia, terá caráter unicamente eliminatório.

16.2. Deverão encaminhar a documentação exigida para a Investigação Social, relacionada no subitem 16.4 deste Edital, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e convocados para a Avaliação Psicológica nos termos dos subitens 14.2 e 14.2.1.

16.2.1. A Investigação Social contemplará somente os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

16.3. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral
;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

[...]

16.9. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id 1154037). [sem negrito no original]

A certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, juntada pela apelante (Id. 22174512), apenas comprova a sua inscrição no referido órgão de classe, ou seja, tão somente certifica que está ela habilitada para o “
exercício da atividade de advocacia
” (artigo 3º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994). Logo, a exigência de “
declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego
” (16.4, alínea “
e
”), não é atendida com a juntada de certidão expedida pelo órgão de classe no qual a apelante está registrada.

Do mesmo modo, a declaração de que “
no momento não está exercendo a profissão de advogado, pois escolheu estudar para concurso
”, prestada pela apelante no
Formulário de Informações para fins de Investigação Social
, não supre a determinação do Edital de apresentação de “
declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral
”
(16.4, alínea “
e
”)
.

Quanto à alegação de que “
foi exigido do candidato além do que determina o edital
” (Id. 22174554, fls. 6), é irrelevante, uma vez que o
subitem 16.4, alínea “
e”
é explícito em exigir “
fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral
”.

É desnecessário enfatizar, aqui, que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Sob sua ordem, os candidatos marcham.

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1024837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2019).

Assim, como se poderia ter por ilegal ou abusivo o ato da autoridade indicada coatora que se esmerou no cumprimento do seu dever legal, a justificar o deferimento da segurança?

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021